Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE CELULAR. LIGAÇÕES REITEDADAS. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, determinando que a Recorrida se abstenha de incomodá-la com ligações.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer, argumentando, em suma, que em julho/2019 solicitou o bloqueio de ligações de telemarketing da Recorrente, mas que ainda continuou recebendo mais de vinte ligações por dia, que por diversas vezes tentou resolver o problema, porém não obteve sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 54250549).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a conduta da Recorrida foi abusiva e que a perturbação com as ligações lhe causou danos morais. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que não cometeu ato ilícito, que não houve dano e requer a manutenção da sentença.
7. As provas colacionadas nos autos demonstram as constantes ligações para celular da Recorrente e corroboram com os fundamentos por ela trazidos em seu recurso para justificar a necessidade de reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem. Estando evidenciado que a falha na prestação do serviço da Recorrida, demonstrada pela continuidade das excessivas ligações para a Recorrente a despeito de já ter sido notificada quanto ao desejo desta de não mais ser importunada, trouxe desassossego que suplanta os limites do mero aborrecimento, razão pela qual, nesse ponto, o recurso merece ser provido. No mesmo sentido, cita-se o acórdão n. 1761770, 07040536020238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável fixar a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar indenização por danos morais em favor da Recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.